Tribunal: TJBA
Processo: 8002002-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002002-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

AGRAVADO: ILZA ALMEIDA FIAIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALINE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO DO CONTRATO ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. CANCELAMENTO UNILATERAL PARA O BENEFICIÁRIO. PACIENTE EM TRATAMENTO CONTÍNUO DE DOENÇA CRÔNICA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão
por beneficiária de plano de saúde
,
portadora de fibromialgia e em acompanhamento psicológico contínuo em virtude de depressão,
deferiu a tutela antecipada determinado o reestabelecimento do plano de saúde
,
que ocorreu em razão
da rescisão do contrato master entre a operadora e a administradora de benefícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar a pertinência da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção do plano de saúde da beneficiária, que se encontra em tratamento para fibromialgia e depressão.

III. Razões de decidir

3.
A relação entre o beneficiário final e a operadora de plano de saúde, mesmo em contratos coletivos intermediados por administradoras, submete-se aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. A rescisão do contrato entre a operadora e a estipulante não pode resultar na interrupção abrupta da cobertura para o consumidor, especialmente quando este se encontra em tratamento médico essencial para a manutenção de sua saúde.

4.
A conduta da operadora, ao promover o cancelamento sem assegurar a migração ou a portabilidade de forma efetiva e sem prejuízos para a consumidora em tratamento contínuo, representa uma violação aos deveres de cuidado, lealdade e boa-fé objetiva, que devem nortear as relações contratuais. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1082), firmou a tese de que, mesmo após a rescisão regular do plano coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da assistência ao beneficiário em tratamento de doença grave.

5.
O argumento de impossibilidade de cumprimento da obrigação não se sustenta, pois a responsabilidade pela gestão dos contratos e pela transição de carteiras é inerente ao risco da atividade empresarial da operadora de saúde, que não pode transferir os ônus de suas decisões comerciais aos consumidores vulneráveis. A abrupta interrupção do tratamento coloca em risco a saúde e a vida da paciente, configurando o
periculum in mora
inverso, ou seja, em desfavor da Agravada.

IV. Dispositivo

NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº
8002002-78.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. (BLUE COMPANY)
e, como agravada,
ILZA ALMEIDA FIAIS DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA